Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.
III - A absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Ritos, será declarada quando ficar comprovada, de maneira peremptória, uma das quatro hipóteses contidas na norma penal, quais sejam, prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.
IV - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova em crimes dolosos contra a vida.
V - A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri.
VI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime – homicídio duplamente qualificado – bem como da reiteração delitiva do agente, preserva-se a prisão preventiva, não havendo que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas.
VII - Recurso conhecido e desprovido.